Tribunal: TJSP
Processo: 2260658-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado por pessoa jurídica – Indeferimento – Art. 98, caput, do CPC – Súmula 481 do STJ – Requisitos – Documentos carreados aos autos que não demonstram a necessidade da benesse - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260658-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DZE7
BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, é agravado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260658-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27927
AGR. INSTR.:
2260658-74.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (TATUAPÉ 4a VARA CÍVEL)
AGTE.:
DZE7 BURGUER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
AGDA.:
ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Pedido formulado por
pessoa jurídica Indeferimento Art. 98, caput, do CPC
Súmula 481 do STJ
Requisitos
Documentos carreados
aos autos que não demonstram a necessidade da benesse -
Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 47/48 dos autos originais que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o
benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica e determinou o recolhimento das
custas e despesas processuais.
Pleiteia a agravante a modificação da decisão, sustentando, em
síntese, que as medidas de restrição impostas pelas autoridades em razão da pandemia
de corona vírus afetaram seus negócios, tendo inclusive que fechar uma filial.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, encontram-se
os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- De acordo com o que estabelece o caput do art. 98 do CPC,
as pessoas jurídicas tem direito à gratuidade de justiça.
Nessa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula 481, com o seguinte enunciado: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Como se verifica, a referida súmula condiciona a concessão da
benesse à demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
O pleito da empresa autora foi indeferido nos seguintes termos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260658-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
após determinação para que comprovasse o preenchimento dos pressupostos:
Vistos. 1) De início, retifico o valor da causa para R$58.401,76, que
compreende o valor dos apontamentos discutidos (art. 292, II, do
NCPC) somado ao proveito econômico visado na ação, ou seja, o
valor pretendido a título de danos morais, mesmo que estimado (art.
292, V, NCPC), atentando aos pedidos formulados e ao quanto
disposto no art. 292, VI, do Novo Código de Processo Civil. Anote-
se no sistema informatizado. 2) Em que pese os argumentos da
parte autora, aos quais o juízo não é insensível, veja-se que o
objetivo da Lei no 1.060/50 foi permitir o acesso à justiça daqueles
realmente necessitados, cuja condição econômica seja tão precária
que impeça o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do
próprio sustento. Assim, nesse sentido, não se pode permitir que a
lei seja desvirtuada e se preste a franquear a utilização gratuita dos
serviços da justiça por quem não necessita comprovadamente da
isenção. O benefício da justiça gratuita é voltado essencialmente às
pessoas físicas. Em caráter excepcional, a jurisprudência tem
admitido a ampliação do benefício às pessoas jurídicas que não
perseguem fins lucrativos e que se dedicam a atividades
beneficentes ou filantrópicas e desde que comprovada a real
situação de necessidade, que não é o caso da requerente. Nesse
sentido: STJ, Agravo Regimental no agravo de Instrumento n. o
612.163/SP, 2. a Turma, Relator Ministro Castro Meira, j.
19.10.2004; Recurso Especial n. o 690.482/RS, 1. a Turma, Relator
Ministro Teori Albino Zavascki, j. 15.02.2005. Ainda, em decisão da
Primeira Turma do Colendo STJ: "PROCESSUAL CIVIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
ENTIDADE
FILANTRÓPICA
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
ALEGAÇÃO
DE
DIFICULDADE
FINANCEIRA
NÃO
COMPROVADA. NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O
benefício de assistência judiciária gratuita, tal como disciplinado
na Lei 1.060/50, destina-se essencialmente a pessoas físicas. 2. A
ampliação do benefício às pessoas jurídicas deve limitar-se àquelas
que não perseguem fins lucrativos e se dedicam a atividades
beneficentes, filantrópicas, pias, ou morais, bem como às
microempresas nitidamente familiares ou artesanais. Em todos as
hipóteses é indispensável a comprovação da situação de
necessidade. 3. Recurso especial a que se dá provimento" (REsp.
690482/RS, DJ 07/03/05, REL. MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI).
Ademais, o conceito de hipossuficiência não pode ser confundido
com eventual desconforto financeiro. Vale acrescentar que a
concessão indiscriminada da assistência judiciária a quem dela não
comprovadamente necessita, consoante às especificidades de cada
caso, acaba por onerar indevidamente o Estado, violando o
princípio constitucional da isonomia, por conferir igual tratamento
a situações desiguais. Veja-se, por fim, que a requerente obteve
faturamento de mais de R$300.000,00 entre novembro/2019 e
agosto/2020 (fls. 23) e que já começou a se recuperar dos efeitos da
situação excepcional vivida, não sendo demais observar que não
são elevadas as custas a recolher, se tratando a autora de Pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260658-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Jurídica de seu porte. Com efeito, diante do exposto, indefiro o
benefício da gratuidade processual postulado pela autora e concedo
o mesmo prazo de 15 dias para recolhimento das custas devidas
(Taxa Judiciária: R$584,01; Taxa Previdenciária: R$20,90 e
despesa para citação postal - modalidade AR Digital: R$23,55),
também sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 485, IV,
NCPC). 3) No mais, para apreciação do pleito de urgência
referente à suspensão dos apontamentos discutidos, cumpre à
requerente providenciar a juntada de cópias das certidões dos
protestos lavrados (fls. 43), obtendo-as junto aos respectivos
cartórios, assim como a juntada dos comprovantes de pagamentos
das respectivas faturas. 4) Int.
Com efeito, no caso dos autos, a agravante deixa de juntas
extratos bancários atualizados ou documentos financeiros que indiquem total
ausência de recursos.
A propósito, as restrições mais severas já não estão mais em
vigor, sendo que o setor de atuação da autora já beira à normalidade.
Assim, analisadas as circunstâncias fáticas contidas nos autos,
por ora, não há como corroborar a condição de miserabilidade pretendida pela
agravante, razão pela qual fica mantida a decisão.
Anote-se que a decisão que aprecia a questão relativa à justiça
gratuita não faz coisa julgada material, por se tratar de matéria que pode ser revista a
qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das
condições econômico-financeiras da parte requerente.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator